Tribunal: TJMT
Processo: 1066846-36.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1066846-36.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Transferência de cotas, Consórcio]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CHARLES AUGUSTO SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 034.907.601-40 (APELANTE), ELLEN LAURA LEITE MUNGO - CPF: 704.210.561-34 (ADVOGADO), RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 51.855.716/0001-01 (APELADO), CHARLES AUGUSTO SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 034.907.601-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE EDVAL BENEDITO DE OLIVEIRA - CPF: 474.078.401-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE COTAS DE CONSÓRCIO. JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO AO ESPÓLIO. DEMONSTRAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO RELEVANTE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Espólio de Edval Benedito de Oliveira contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da hipossuficiência financeira ou recolhimento das custas processuais. O espólio postula a concessão da gratuidade da justiça, a fim de viabilizar o prosseguimento da Ação de Restituição de Cotas de Consórcio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o espólio faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, diante da alegada ausência de patrimônio líquido suficiente para custear as despesas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal assegura a assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (CF/1988, art. 5o, LXXIV).

4.

A declaração de hipossuficiência da parte goza de presunção de veracidade, conforme o art. 99, § 3o, do CPC.

5.

A análise da capacidade financeira deve recair sobre o espólio, e não sobre a pessoa do inventariante, pois o acervo hereditário é o sujeito passivo das custas.

6.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a gratuidade pode ser deferida ao espólio, desde que demonstrada a inexistência de acervo patrimonial relevante (STJ, AgInt no AREsp 1.237.599/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 06/03/2018).

7.

No caso, os documentos comprovam a ausência de liquidez imediata e a reduzida expressão do acervo, autorizando a concessão excepcional do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O espólio pode obter o benefício da gratuidade da justiça quando demonstrada a ausência de patrimônio relevante ou liquidez suficiente para custear o processo.

2.

A aferição da capacidade financeira deve incidir sobre o acervo hereditário, e não sobre a pessoa do inventariante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ESPÓLIO DE EDVAL BENEDITO DE OLIVEIRA
contra a sentença constante em ID. 295529865, a qual indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, sob o fundamento de que a Apelante, embora devidamente intimado para emendar a inicial, não comprovou seu estado de hipossuficiência financeira, tampouco recolheu as custas processuais.

O Apelante sustenta que buscou provimento jurisdicional de maneira a restituir as cotas de consórcios, para que seja disponibilizado nos autos do inventário o valor do capital do segurado atualizado, correspondente a cada cota de consórcio.

Argumenta que mesmo havendo a comprovação da hipossuficiência do Apelante, entendeu a r. sentença por extinguir o feito, e determinou o cancelamento da distribuição do feito, sem apreciação dos documentos acostados.

Aduz que o espólio recorrente e seu inventariante fazem jus ao benefício, haja vista não terem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua manutenção.

Alega que o recurso serve somente para rever a r. sentença que extinguiu a ação sem resolução do mérito, determinando o cancelamento do registro pelo não recolhimento das custas iniciais, requerendo seja o pedido de concessão do benefício de gratuidade da justiça julgado totalmente procedente, devolvendo os autos ao juízo ‘a quo’ para seu devido processamento

No mérito, requer o provimento do presente recurso para reformar a sentença, a fim de conceder ao Apelante o benefício da gratuidade da justiça.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A fim de se evitar arguição de cerceamento de defesa e em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal),
concedo
a justiça gratuita ao Apelante
tão somente em grau recursal
, para análise do presente agravo.

Cinge-se a controvérsia na possibilidade de deferimento da justiça gratuita ao Apelante nos autos da Ação de Restituição de Cotas de Consórcios.

É sabido que a declaração de pobreza formulada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, por força do § 3o, do artigo 99, do Código de Processo Civil.

O inciso LXXIV, do artigo 5o, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

No caso em questão, verifica-se que os documentos inicialmente apresentados dizem respeito ao inventariante, e não ao espólio.

Dessa forma, tais documentos não se prestam à análise da gratuidade da justiça, uma vez que a avaliação da capacidade financeira deve recair sobre o próprio espólio, e não sobre a pessoa do inventariante.

Dessa forma, ainda que os documentos apresentados não sejam suficientes, é necessário verificar se o conjunto de bens que compõe o espólio dispõe de recursos aptos a suportar o pagamento das custas processuais.

Observa-se que pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a assistência judiciária gratuita pode ser estendida ao espólio, desde que demonstrada à inexistência de acervo patrimonial relevante capaz de suportar as despesas processuais.

Nesse sentido:

“(...) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da extensão do direito à assistência
judiciária ao espólio, desde que verificada a reduzida expressão do monte.” (STJ, AgInt no AREsp 1.237.599/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 06/03/2018).

No caso concreto, verifica-se nos autos de inventário n° 0034599-68.2014.8.11.0041 que há elementos suficientes que indicam a ausência de liquidez imediata e a inexistência de patrimônio relevante do espólio que possibilite o custeio das despesas processuais, o que autoriza, de forma excepcional, a concessão da gratuidade pleiteada.

Assim, diante da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, corroborada pelos documentos apresentados e pela ausência de indícios em contrário, entendo presentes os requisitos legais para o deferimento do benefício.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO CONVERTIDO EM ARROLAMENTO SUMÁRIO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – ACERVO HEREDITÁRIO SEM GRANDE EXPRESSIVIDADE – REFORMA DA SENTENÇA – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – RECURSO PROVIDO. Sendo de discreta expressividade o acervo hereditário a ser partilhado, que consiste em uma casa popular, um terreno com dívidas e dois carros antigos, deve ser deferida a Justiça Gratuita. (TJ-MT 10282962820208110003 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 31/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA – PRETENDIDA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA VIABILIDADE - RECURSO PROVIDO. Não verificada a possibilidade econômica do espólio de arcar com as custas e despesas processuais, dada a falta de liquidez imediata dos bens que o compõe, é possível o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10001148020218110008, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024).

Diante do exposto, conheço do Recurso de Apelação e
dou-lhe

provimento
para
anular
a sentença recorrida, concedendo ao Espólio Apelante os benefícios da justiça gratuita e determinando o regular prosseguimento do feito em primeiro grau.

Sem honorários, em virtude da ausência de fixação na origem, não cabendo majoração (art. 85, § 11, do Código de Processo Civil).

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025